Tribunal: TJMT
Processo: 1002216-88.2023.8.11.0078
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002216-88.2023.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALINE FERNANDES DA SILVA - CPF: 031.331.831-09 (APELANTE), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), OZEIAS CORREA DE BRITO - CPF: 002.419.491-30 (ADVOGADO), VALCI PINHEIRO DA SILVA - CPF: 028.316.071-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Estelionato. Venda Fraudulenta de Veículos. Apropriação de Valores. Pedido de Absolvição. Alegação de Inexistência de Dolo e Prejuízo. Concurso Material. Prisão Preventiva. Recurso Desprovido.

I.

Caso em Exame

1.

Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT, que condenou os apelantes pela prática de
11 crimes de estelionato
(art. 171,
caput
, do CP) em
concurso material
(art. 69 do CP), impondo ao apelante a pena de
11 anos de reclusão em regime inicial fechado
, além do pagamento de
110 dias-multa
.

2.

Os autos revelam que os apelantes, proprietários de um estabelecimento comercial de compra e venda de veículos, intermediavam transações fraudulentas, apropriando-se indevidamente de bens consignados ou negociados sob promessas de pagamento futuro, sem repassar os valores devidos aos respectivos proprietários. Além disso, assumiam o compromisso de quitar financiamentos, o que não ocorria, deixando as vítimas com dívidas em aberto. A fraude veio à tona quando várias vítimas denunciaram o fechamento abrupto da loja e a fuga dos proprietários, resultando em um prejuízo superior a R$ 1 milhão.

II.
Questão em Discussão

3. As questões a serem discutidas são: a)
absolvição
,
sob o argumento de ausência de dolo e materialidade, alegando que as relações com as vítimas seriam meramente contratuais e derivadas de dificuldades financeiras; b)
Absolvição em relação a vítimas específicas
,
sob a alegação de inexistência de prejuízo ou falta de prova da fraude; c)
Reconhecimento da continuidade delitiva
, em substituição ao concurso material, argumentando que as infrações ocorreram sob as mesmas circunstâncias temporais e
modus operandi
; d)
Revogação da prisão preventiva
,
sob o fundamento de excesso de prazo e ausência de requisitos para a manutenção da custódia cautelar.

II.

Razões de Decidir

5.
Autoria e materialidade comprovadas
– O conjunto probatório, composto por depoimentos das vítimas, documentos contratuais, comprovantes de transações financeiras e demais elementos colhidos na instrução, demonstra a prática reiterada de fraudes patrimoniais pelos apelantes. As provas evidenciam que os veículos eram negociados sem a devida autorização de seus proprietários ou sem repasse dos valores devidos pela venda, configurando a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio.

6.

Fraude caracterizada
– A alegação de que as transações teriam natureza estritamente civil foi afastada, uma vez que a conduta dos apelantes não se limitou ao descumprimento contratual, mas envolveu artifícios fraudulentos para ludibriar as vítimas, induzindo-as a erro. O
modus operandi
incluiu a emissão de cheques sem fundos, a revenda de bens sem autorização e a omissão deliberada sobre a existência de financiamentos ativos.

7.

Tese de ausência de prejuízo afastada
– Argumenta a defesa que algumas vítimas não sofreram prejuízo. Contudo, o crime de estelionato se consuma no momento da obtenção da vantagem ilícita mediante fraude, sendo irrelevante eventual regularização posterior. Além disso, a permanência da obrigação financeira em nome das vítimas até sua quitação por terceiros não exclui o prejuízo inicial, pois essas pessoas foram indevidamente expostas a encargos e restrições financeiras. O risco assumido e o dano potencial imediato são suficientes para caracterizar o prejuízo exigido pelo tipo penal.

8.

Tese de dificuldades financeiras e ameaças afastadas
– alegação de que os apelantes enfrentavam ameaças e dificuldades financeiras não encontra respaldo nos autos, pois continuaram realizando negociações até o fechamento da loja, sem informar as vítimas sobre qualquer risco. Além disso, se houvesse ameaça real, seria esperado que buscassem proteção das autoridades ou informassem os clientes, em vez de deixarem a comarca sem aviso. Há, ainda, indícios de que providenciaram documentos para viajar ao exterior, reforçando a intenção de evasão.

9.

Concurso material mantido
– Os crimes praticados pelos recorrentes tem autonomia entre si, com vítimas distintas e
modus operandi
variado, o que inviabiliza o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP). A habitualidade criminosa e a pluralidade de lesados justificam a aplicação do
concurso material de crimes
, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

10.

Manutenção da prisão preventiva
– O pedido de revogação da prisão preventiva, formulado como complemento recursal,
não foi conhecido
,
por excesso de prazo e inovação recursal, mas, apenas para que a defesa não fique sem resposta, se pudesse ser decidido neste recurso a conclusão seria a de que a prisão seria mantida, pois, a custódia cautelar permanece justificada pela
gravidade concreta dos crimes
,
pelo

risco de reiteração delitiva

e

pela

fuga dos apelantes da comarca sem qualquer aviso ou tentativa de regularização das pendências
.
Além disso, há
indícios de evasão ao exterior
, reforçando a necessidade da medida. Destaca-se, ainda, que a questão
já está sendo analisada em outros autos de
Habeas Corpus
,
não cabendo sua revisão neste julgamento.

IV.
Dispositivo e Tese

11.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:
"1. O crime de estelionato se consuma com a obtenção de vantagem ilícita mediante fraude, independentemente da alegada dificuldade financeira dos agentes. 2. A pluralidade de vítimas e a variação no
modus operandi
afastam a continuidade delitiva, justificando a incidência do concurso material. 3. A manutenção da prisão preventiva, pedido não conhecido, por excesso de prazo injustificado e inovação recursal, mas, que está sendo analisado em outros HCs, se porventura pudesse ser analisado e decidido neste recurso, seria negado, eis, que presentes os requisitos da custódia cautelar, especialmente diante da gravidade dos fatos e do risco de reiteração criminosa."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 69, 71 e 171.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 0018624-56.2017.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado Em 20/02/2024, Publicado No Dje 23/02/2024; STJ
- Agrg No Hc: 728251 Ac 2022/0067105-1, Data De Julgamento: 21/06/2022, T6 - Sexta Turma, Data De Publicação: Dje 27/06/2022;
N.U 0002969-79.2013.8.11.0024, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado Em 04/04/2017, Publicado No Dje 10/04/2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela defesa de
Aline Fernandes da Silva
e
Valci Pinheiro da Silva
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito

da Vara Única da Comarca de Sapezal
-MT, que os condenou pela autoria do crime de
Estelionato
(art. 171,
caput,
do CP, por 11 vezes) em
concurso material
(art. 69, do CP), à pena privativa de liberdade de
11 anos
de
reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, bem como, ao pagamento de
110 dias-multa
(Id. 217677399)

Em suas
razões
recursais, a defesa busca a reforma da sentença condenatória, apresentando três principais argumentos: 1) a necessidade de
absolvição
dos apelantes seja por
insuficiência probatória
, seja por
atipicidade da conduta
, sustentando que 1.2) as relações com as supostas vítimas tinham natureza
meramente contratual
e 1.2)
decorreram de dificuldades financeiras,

sem intenção de obter vantagem ilícita ou causar prejuízo
;
2)
a
absolvição específica
em relação a duas vítimas,
Phamela Teixeira de Carvalho
e
Dany Gonçalves Felix
, uma vez que o Ministério Público solicitou a absolvição no caso de
Phamela,
e ambas as vítimas afirmaram
não ter sofrido prejuízo;
e
3)

alternativamente
, o reconhecimento da
continuidade delitiva,
em detrimento do concurso material, argumentando que as condições dos supostos crimes eram semelhantes e configurariam uma continuidade na ação dos apelantes. (Id. 223022697)

Após a conclusão dos autos para julgamento, a defesa apresentou
complemento
às razões recursais, requerendo a 4)
revogação da prisão preventiva.
(Id. 243130152)

As
contrarrazões
do
d.
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 224472699).

A
PGJ
em
parecer
, opinou pelo
parcial provimento
do recurso
–
tão somente

para
absolver
os apelantes pelos crimes de
estelionato contra a vítima Dany – e desprovimento
do pedido de
revogação da prisão preventiva
, conforme os dois sumários respectivos que seguem transcritos:

“Sumário: Acusados condenados por infração ao artigo 171, caput, do Código Penal, por 11 vezes, à pena privativa de liberdade de 11 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como, ao pagamento de 110 dias-multa – Inconformismo da defesa – Pretende a absolvição dos apelantes argumentando ausência de dolo e prejuízo. Subsidiariamente, o reconhecimento da continuidade delitiva – Alegações parcialmente procedentes – Autoria e materialidade cabalmente demonstradas nos autos – Depoimentos firmes e robusto das vítimas e testemunha hábeis a corroborar a condenação – Condenação que se impõe em relação a 10 (dez) vítimas– Continuidade delitiva - Habitualidade delitiva verificada – O agente faz do delito o seu “meio de vida”, sua profissão. Manutenção do concurso material – Pelo parcial provimento do recurso, tão somente para absolver os apelantes pelos crimes de estelionato contra a vítima Dany” (Id. 227348697).

“Sumário: Acusado condenado por infração ao artigo 171, caput, do Código Penal, por 11 vezes, à pena privativa de liberdade de 11 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como, ao pagamento de 110 dias-multa – Requer a revogação da prisão preventiva - Sentença condenatória – Manutenção da custódia cautelar - Paciente que permaneceu custodiado durante toda a instrução processual – Indeferimento de recorrer em liberdade referendado por esse Tribunal em julgamento anterior – Situação processual inalterada – Excesso de prazo para a análise do recurso interposto – Demora decorrente da complexidade do feito – Ausência de desídia ou falha na prestação jurisdicional. Pelo desprovimento” (Id. 246954172).

É o relatório.

À d. revisão

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos do procedimento policial investigatório que, nos meses de janeiro, maio, julho e agosto de 2023,
Aline Fernandes da Silva
e
Valci Pinheiro da Silva,
proprietários da loja Forte Aliança, localizada na comarca de Sapezal-MT, utilizaram-se do estabelecimento para atrair clientes e, aproveitando-se da confiança depositada, alienaram veículos sem o consentimento das vítimas, apropriaram-se dos valores obtidos e descumpriram compromissos financeiros, causando prejuízo significativo aos proprietários dos bens.

Os crimes vieram à tona em
16.8.2023
, quando diversas vítimas compareceram à Delegacia de Polícia para relatar que a loja havia sido subitamente fechada e que os dois haviam deixado o município, levando veículos consignados para venda e valores de transações nunca honradas.

Os relatos apontaram para um padrão reiterado de conduta por parte de
Aline
e
Valci,
os quais, aproveitando-se da confiança depositada, negociavam veículos de terceiros, omitindo-se no repasse dos valores ou no cumprimento de acordos previamente pactuados, além de alienarem bens sem a devida autorização.

Apurou-se, ao longo das investigações, que as condutas imputadas à
Aline
e
Valci
causaram prejuízo financeiro a pelo menos 11 pessoas, totalizando valores que ultrapassam R$ 1 milhão de reais.

Por esses fatos, eles foram
denunciados
(Id. 217677230) e posteriormente
condenados
(Id. 217677400) pela autoria do crime de
Estelionato
(art. 171,
caput,
do CP, por 11 vezes) em
concurso material
de crimes (art. 69, do CP).

Neste grau de jurisdição, a defesa, pleiteia, em resumo: (1) a absolvição dos réus, alegando ausência de materialidade e dolo, sustentando a atipicidade das condutas; (2) a absolvição parcial em relação as vítimas
Phamela Teixeira de Carvalho
e
Dany Gonçalves Felix
, com base na inexistência de prejuízo ou na ausência de fundamentação; e (3) subsidiariamente, o reconhecimento da continuidade delitiva, com aplicação do art. 71 do Código Penal.

É o breve relatório dos fatos. Passo a análise da matéria recursal.

Inicialmente, é importante destacar que o art. 171 do Código Penal, estabelece que o crime de estelionato se materializa quando o agente pretende “
Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento
”.

Aliás, dissertando sobre os elementos constitutivos da norma penal incriminadora, acima reproduzida,
Guilherme de Souza Nucci
assim se manifesta:

“(...) Obter vantagem indevida induzindo ou mantendo alguém em erro.
Significa conseguir um benefício ou um lucro ilícito em razão do engano provocado na vítima.
Esta colabora com o agente sem perceber que está se despojando de seus pertences
. Induzir quer dizer incutir ou persuadir e manter significa fazer permanecer ou conservar. Portanto,
a obtenção da vantagem indevida deve-se ao fato de o agente conduzir o ofendido ao engano ou quando deixa que a vítima permaneça na situação de erro na qual se envolveu sozinha
. [...]. (In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Destacamos

Sendo assim, para a configuração do crime de estelionato é obrigatório o preenchimento de quatro requisitos: (i) obtenção de vantagem ilícita; (ii) causar prejuízo a outrem; (iii) uso de ardil ou qualquer outro meio fraudulento; e (iv) enganar alguém ou a levá-lo a erro.

Dessa forma, torna-se imprescindível examinar se, em relação a cada vítima, os elementos descritos nos autos são suficientes para comprovar o preenchimento desses requisitos, em especial a presença de dolo e a efetiva ocorrência de prejuízo. Passo, portanto, à análise detalhada dos pedidos da defesa, com foco na materialidade das condutas, no dolo dos apelantes e na eventual ausência de prejuízo alegada em relação a determinadas vítimas.

- DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

1.

Vítima Mauricio Rodrigues Neto

Consta no depoimento prestado em delegacia de polícia (Id. 217675793), por
Maurício Rodrigues Neto
que, em
maio
de 2023, ele negociou diretamente, com
Valci Pinheiro da Silva,
a troca de um veículo
Dodge Ram
por uma
Land Rover Discovery
, ficando
Valci
com a obrigação de repassar R$ 77.684,78, o que nunca foi realizado. Além disso,

Maurício
consignou uma
caminhonete S10
na loja para venda, mas, após o fechamento repentino do estabelecimento e a saída dos proprietários da cidade, não conseguiu contato com
Valci,
verificando que o veículo ainda estava na loja.
Maurício

declarou ainda que, posteriormente, descobriu que a Land Rover Discovery havia sido financiada por
Valci
em nome de seu cunhado,
Rogério Sabino da Silva,
configurando indícios de fraude na transação.

A
materialidade
do crime restou comprovada pelo Auto de Avaliação Indireta (Id. 217675794); Termo de Representação Criminal (Id. 217675795); CRLV do veículo Land Rover Discovery (Id. 217675795).

Em juízo,
Maurício
relatou que mantinha uma relação comercial frequente com
Valc
i, com quem já havia realizado diversas negociações de veículos sem problemas anteriores. No entanto, na última transação, envolvendo a troca de uma Dodge RAM avaliada em R$ 240.000,00 por um Land Rover Discovery de R$ 185.000,00,
Maurício
afirmou ter sido informado por
Valci
de que o veículo estava financiado, mas que seria quitado em breve, o que não ocorreu. Segundo
Maurício
,
ao tentar transferir o veículo para seu nome, descobriu que o financiamento permanecia ativo no nome de um terceiro,
Rogério,
com quem ele não possuía qualquer relação. Além disso,
Valci
teria abandonado a cidade e cessado o contato, deixando
Maurício

com um prejuízo financeiro significativo,
que inclui a impossibilidade de venda do veículo e custos adicionais com impostos, licenciamento e consertos
. Ele também destacou que essa situação era inédita em relação às negociações anteriores, o que poderia ter gerado confiança na continuidade das transações.

Assim, é evidente que no caso de
Maurício,
a sentença não se fundamentou exclusivamente em elementos informativos da investigação. O depoimento da vítima foi prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e encontra-se corroborado por provas documentais, como os registros das negociações e a evidência de que o veículo Land Rover Discovery permaneceu alienado devido à ausência de quitação do financiamento. O abandono da cidade por parte de
Valci
e o encerramento de suas atividades comerciais reforçam a veracidade dos fatos narrados pela vítima, demonstrando a legitimidade das provas judicializadas, em conformidade com o art. 155 do Código de Processo Penal.

O
dolo de auferir vantagem ilícita
é evidenciado pelo comportamento de
Valci
, que, desde o início, prometeu quitar o financiamento e arcar com os encargos do veículo, mas jamais cumpriu tais obrigações. Pelo contrário, sua conduta posterior – abandonar a cidade e cessar o contato com a vítima – inviabilizou qualquer resolução e revela clara intenção de enganar. O resultado foi a apropriação de um veículo de maior valor, enquanto
Maurício
ficou com um bem oneroso e inalienável, caracterizando a má-fé que ultrapassa os limites de uma relação civil e configura o ardil necessário ao crime de estelionato.

Adicionalmente, a utilização de um terceiro,
Rogério,
como titular do financiamento reforça a estratégia de
Valci
para ocultar a real condição financeira do bem. Esse artifício criou uma falsa aparência de regularidade, induzindo a vítima a erro e permitindo que
Valci
obtivesse a vantagem ilícita correspondente ao veículo Dodge RAM, avaliado em R$ 240.000,00.

O prejuízo sofrido por
Maurício
é inequívoco. Ele não apenas perdeu a diferença de valor entre os veículos negociados (R$77.648,78) mas também foi obrigado a arcar com custos extras, como impostos, licenciamento e consertos do veículo
Land Rover Discovery
. A impossibilidade de transferir ou comercializar o bem agravou ainda mais o dano patrimonial, essencial para a configuração do tipo penal de estelionato.

Por fim,
o benefício econômico
obtido por
V
alci
é claro. Ele reteve o veículo de maior valor sem cumprir a contraprestação pactuada, caracterizando a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo de outrem, por meio de ardil e omissões. Esse comportamento atende plenamente ao núcleo do tipo penal previsto no art. 171 do Código Penal.

Portanto, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que
Valci
agiu com dolo desde o início da transação, empregando artifícios para induzir a vítima a erro e causando prejuízo patrimonial concreto. Sua conduta configura o crime de estelionato, preenchendo todos os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal.

1.2. Vítima Benedito de Paula Bueno de Almeida

Consta da declaração extrajudicial prestada pela vítima
Benedito de Paula Bueno de Almeida
(Id. 217677154) que em
janeiro
de 2023, adquiriu um veículo
Toyota Corolla XEI 2.0
, cor preta, placa
PAH 1G26
, na loja
Forte Aliança Veículos
, em negociação intermediada pelo vendedor
Ricardo
e pelo proprietário da loja,
Valci
.

Segundo o relato, o veículo foi adquirido pelo valor de
R$ 90.000,00
, pago integralmente por meio de três cheques, os quais foram devidamente compensados.
Valci
informou que a transferência do veículo para o nome de
Benedito
seria realizada após a quitação dos cheques.

Contudo, após o pagamento total,
Benedito
foi surpreendido pela justificativa de
Valci
de que a transferência do veículo não poderia ser feita imediatamente, sob a alegação de que o proprietário anterior estaria em viagem, impossibilitado de assinar os documentos. Somente mais tarde
Benedito
descobriu que o veículo estava alienado ao banco
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S.A.
, situação que não havia sido informada no momento da compra.

No mês de
agosto de 2023
,
Benedito
decidiu vender o Corolla para adquirir dois veículos de menor valor e, para tanto, deixou o carro consignado na loja Aliança, mediante acordo com
Ricardo
para que fosse vendido. Contudo, no dia
16.8.2023
,
Benedito
constatou que a loja havia fechado e que
Valci
e
R
icardo
não estavam mais na cidade. Ao visitar o local, percebeu que seu veículo ainda estava dentro da loja, trancado, junto com outros automóveis. Nesse mesmo dia, ele e outras pessoas na mesma situação registraram um boletim de ocorrência.

Posteriormente, na madrugada do dia
16 para 17.8.2023
,
Benedito
foi informado de que diversos veículos, incluindo seu Corolla, haviam sido retirados da loja. O carro foi localizado em posse de
Tony Fabrício Larranhagas Mamedes
,
o antigo proprietário, que explicou ter retomado o veículo devido à falta de quitação do financiamento junto ao banco, já que
Valci
não havia cumprido o acordo.
Benedito,
assim, perdeu o carro e sofreu prejuízo financeiro no valor de
R$ 90.000,00
, sem qualquer resolução por parte dos envolvidos na negociação.

A
materialidade
do crime restou comprovada pelo Auto de Avaliação Indireta (Id. 217677156); Termo de Representação Criminal (Id. 217677157); CRLV do veículo Corolla (Id. 217677155); Mensagens Aplicativo Whats App (Id. 217677158); Comprovante de pagamento (Id.217677159); Contrato de Compra e Venda (Id. 217677160).

Com relação à
autoria,
e
mbora a vítima
Benedito de Paula Bueno de Almeida
e a testemunha
Tony Fabrício Larranhagas Mamedes
não tenham sido ouvidos sob o crivo do contraditório, o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para embasar a condenação.

As provas documentais, as mensagens de aplicativo, os depoimentos de outras vítimas e a declaração extrajudicial de
Tony (
Id. 217677161-Pg.1
)
, aliados ao relato do delegado de polícia em juízo, formam um arcabouço robusto e coeso que evidencia a prática do crime de estelionato por parte de
Valci.

O
Contrato de Compra e Venda
firmado entre
Benedito
e a loja Forte Aliança Veículos, representada por Valci, comprova a realização da transação envolvendo o veículo Toyota Corolla pelo valor de R$ 90.000,00, devidamente quitado pela vítima. A “cláusula I” do referido contrato reforça que, embora a transferência seja uma obrigação do comprador,
o vendedor seria responsável por fornecer a documentação necessária e garantir que o veículo estaria desembaraçado de débitos ou restrições, como a alienação fiduciária
.

A existência de alienação fiduciária foi confirmada pelo CRLV do veículo, que indicava claramente que o bem estava vinculado ao banco Aymoré. Ainda que essa informação constasse no documento, Valci, ao omitir sua condição durante a negociação e não apresentar o CRLV no momento da venda, impossibilitou que Benedito tivesse ciência da irregularidade. Essa estratégia revela o dolo do réu, que induziu a vítima ao erro ao apresentar o veículo como apto à transferência, o que não correspondia à realidade.

As mensagens trocadas entre Benedito e
Rogério Sabino
, por meio de aplicativo de mensagens, reforçam a má-fé do réu. Nas conversas,
Rogério
apresentou justificativas infundadas para não realizar a transferência, como a alegação de que o proprietário anterior estaria em viagem. Tais alegações foram utilizadas para mascarar a verdadeira situação do veículo e frustrar as tentativas de regularização por parte de Benedito, evidenciando a conduta dolosa.

A declaração extrajudicial de
Tony Fabrício Larranhagas Mamedes

(
Id. 217677161-Pg.1
)
também contribui para a elucidação dos fatos.
Tony
afirmou que o veículo Toyota Corolla, objeto da transação, foi deixado na loja Forte Aliança Veículos para ser vendido, mas que continuava alienado ao banco Aymoré, situação que Valci jamais regularizou.
Tony
declarou ainda que tentou reaver o veículo antes do fechamento da loja, tendo recebido instruções de
Aline
, esposa de Valcir, para retirar o carro, sob a alegação de que a venda não havia sido concluída de forma regular. Essa narrativa reforça o dolo de Valcir ao comercializar um bem com alienação ativa, sem informar a vítima ou quitar a dívida junto ao banco.

O depoimento do delegado de polícia
Heberth Hugo Montenegro de Souza,
em juízo, complementa o cenário ao descrever o
modus operandi
de Valcir, consistente na venda de veículos alienados sem informar os compradores, seguido de promessas de regularização que jamais se concretizavam. Esse padrão de conduta foi corroborado pelos depoimentos de outras vítimas, que relataram situações semelhantes, reforçando a conclusão de que Valci agiu de forma intencional e reiterada para obter vantagem ilícita.

Portanto, mesmo na ausência de oitiva da vítima e da testemunha em juízo, o conjunto probatório –
composto por provas documentais, mensagens de WhatsApp, declaração extrajudicial de Tony, o CRLV do veículo, depoimentos de outras vítimas, aliado ao do delegado de polícia e o contexto geral dos fatos
– demonstra de forma inequívoca a autoria e o dolo de
Valci
na prática do crime de estelionato em desfavor de
Benedito.
As provas foram produzidas em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa, conferindo à condenação plena legitimidade e robustez.
Nesse sentido, destaca-se:

“(...) Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a
prova
consistente no
testemunho
de policiais diretamente envolvidos nas diligências do caso em análise é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.(N.U 0018624-56.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

Assim, à luz dos fatos e das provas, não restam dúvidas de que a condenação deve ser mantida como medida de justiça e proteção ao ordenamento jurídico.

1.3.

Vítima Dany Gonçalves Felix

De acordo com as declarações extrajudiciais prestadas pelo ofendido, (Id. 217675790) no início do mês de julho de 2023, ele realizou um acordo comercial com a empresa
Forte Aliança Veículos
, deixando seu veículo
Chevrolet Montana LS 19/20, placa QUQ 1I38,
cor branca
na loja, sob o compromisso de que o
proprietário da empresa assumiria as parcelas do financiamento até que fosse vendido.
Como parte da negociação, ele adquiriu
dois veículos no valor de R$ 90.000,00
, utilizando a Montana como parte do pagamento no valor de
R$ 60.000,00
e financiando a diferença de
R$ 30.000,00
.

Segundo a vítima, a negociação foi realizada
diretamente com Aline, esposa do proprietário,
e com Ricardo, funcionário da loja. Contudo, a empresa
não cumpriu com o acordo de pagar o IPVA da Saveiro
,
uma das obrigações estabelecidas na negociação.

No dia
15.8.2023
, a vítima foi informada por outros clientes que
os proprietários da Forte Aliança Veículos haviam saído da cidade na semana anterior e fechado a loja
. Ao verificar a situação, constatou que
havia alguns veículos no local, mas que a Montana deixada para ser negociada e quitada por Valci não estava mais na loja
.

Dany afirmou que teve um
prejuízo de aproximadamente R$ 30.000,00
, pois
o financiamento da Montana continuava em seu nome
, apesar de o veículo ter sido negociado por Valci. Por fim, a vítima alegou que
Valci vendeu a Montana sem quitar o financiamento
, deixando-o responsável pelo débito do veículo.

Ao ser ouvida em juízo, a
vítima confirmou que realizou a negociação com a

Forte Aliança Veículos
, deixando seu veículo
Chevrolet Montana
, na loja como parte do pagamento para aquisição de
dois outros veículos
, sendo uma
Saveiro
e outra
Montana
, e que a diferença de
R$ 30.000,00
foi financiada.

No entanto, diferentemente do que havia relatado na fase extrajudicial, a vítima
afirmou que não sofreu prejuízo financeiro com a negociação
, pois
posteriormente
a dívida do financiamento teria sido quitada. Disse que
não soube precisar quem efetuou o pagamento
, mas que, após a venda do veículo, quando
Valci
já estava preso, foi
contatado por representante de uma garagem de Vilhena
para regularizar a situação, o que teria resolvido a pendência. Senão Vejamos:

“(...)Promotor (1:45): Certo.
E foi realizado o pagamento dessas parcelas.

Dany Andrey Goncalves Felix (1:49) Foi!
Promotor (1:54): E o senhor é. Enfim, é diante da situação que o senhor valcir deixou a cidade, é o senhor teve algum prejuízo nessa negociação? Dany Andrey Goncalves Felix (2:04): Nenhum! Promotor ( 2:06): Nenhum? Dany Andrey Goncalves Felix (2:07): Não. Promotor (2:11): Diz aqui o senhor, o seu depoimento diz aqui que o prejuízo é de aproximadamente Trinta mil reais, pois o financiamento da Montana, que deu na troca do veículo encontra-se no nome do declarante. Dany Andrey Goncalves Felix (2:22):
Em, em época, ainda estava em aberto, mas foi com feito a quitação posterio
r. Promotor (2:26): Tá certo? Foi feito pelo senhor Valcir? Dany Andrey Goncalves Felix (2:32):
Não sei quem fez a quitação, mas foi feita a quitação
.
(...)
Dany Andrey Goncalves Felix ( 4:46): Sim.
Quando foi feita a venda dele Sim, o pessoal da garagem de Vilhena entrou em contato comigo pra fazer a quitação. Agora lembrei quem fez a quitação foi eles e foi transferido para a compradora. Defesa (5:02): Tá, isso for aconteceu antes ou depois da prisão do senhor Valcir? Dany Andrey Goncalves Felix (5:07): Foi depois (...)” (Trechos extraídos da sentença – Grifei)

Além disso, a vítima mencionou que inicialmente não pretendia fazer a representação criminal, pois entendia que a situação estava resolvida. No entanto, relatou que, ao ser procurado pelo delegado,
foi orientado a realizar a representação sob a justificativa de que poderia enfrentar problemas futuros
, o que o levou a registrar o caso.

Pois bem.

Atento às razões recursais da defesa e à manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ), que opinou pela absolvição desta vítima sob o argumento de ausência de prejuízo,
entendo, de modo diverso, pela manutenção da condenação
. Isso porque, ainda que, em juízo, a vítima tenha alegado não ter sofrido prejuízo, sua declaração está condicionada ao fato de que a quitação do financiamento
ocorreu posteriormente
.
No momento da fraude, o prejuízo efetivamente existiu
, pois a obrigação financeira permaneceu em seu nome mesmo após a entrega do veículo, submetendo-a a um ônus patrimonial indevido.

A vítima, ao afirmar que não sofreu prejuízo,
considera apenas a resolução posterior da obrigação
, mas ignora que,
até a quitação do financiamento, permaneceu exposta ao risco de inadimplência, encargos financeiros e restrições de crédito,
circunstâncias que, por si sós,
são suficientes para configurar o dano exigido pelo tipo penal
.

Nos autos, restou comprovado que a vítima foi induzida a erro ao entregar seu veículo Chevrolet à Forte Aliança Veículos
sob a promessa de que Valci assumiria e quitariam as parcelas do financiamento
. Em juízo,
reconheceu que essa quitação somente ocorreu após a prisão de Valci e foi realizada por terceiros, sem que soubesse precisar quem foram essas pessoas
(mencionando apenas uma garagem em Vilhena)
.
Esse fato demonstra que, até aquele momento,
o
financiamento permaneceu em seu nome, caracterizando o prejuízo patrimonial efetivo e afastando a tese defensiva de ausência de dano.

Ademais,
ainda que a dívida tenha sido posteriormente quitada, isso não implicaria na absolvição dos réus
, mas apenas na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 16 do Código Penal (arrependimento posterior), o que sequer foi pleiteado pela defesa.

No entanto, para que essa causa seja aplicável, é necessário que o ressarcimento tenha sido integral
e voluntário
, o que não ocorreu no caso concreto.

O
Superior Tribunal de Justiça
já consolidou o entendimento de que
a restituição do prejuízo não afasta a consumação do delito
, podendo ser valorada apenas para eventual redução da pena. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente:

"(...) Ademais,
a devolução dos valores, com ressarcimento do dano, mesmo antes do recebimento da denúncia, não afasta o imputado crime, previamente consumado, e tampouco serve para tornar certa a inexistência do dolo de apropriação, sendo questão a ser valorada na fase de julgamento do feito, seja como indício de falta do elemento subjetivo, seja como causa de redução da pena.
(AgRg no RHC n. 115.646/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019)."

E deste TJMT:

“(...)
O
ressarcimento
do dano não torna atípica a conduta, contudo, pode ensejar a redução da pena, na forma prevista no art. 16 do Código Penal
. A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de
estelionato
que lhe é imputado (...)”. (N.U 0002969-79.2013.8.11.0024, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017)

Além disso, a
conduta dos réus revela dolo desde o início da negociação
, evidenciado pela omissão quanto ao não pagamento da dívida e pela
falta de justificativa plausível para a ausência de regularização imediata do financiamento
. A isso se soma o fato de que a Forte Aliança Veículos foi abruptamente fechada e os réus deixaram a cidade sem qualquer comunicação às partes interessadas, reforçando que
não se tratava de mero inadimplemento contratual, mas de um padrão fraudulento de conduta reiterado em outros casos
.

Assim, o conjunto probatório demonstra que a
fraude se concretizou no instante da negociação
, momento em que a vítima
ficou vinculada ao financiamento
sem que o bem estivesse mais sob sua posse, suportando ônus financeiro indevido.

1.4.

Vítima Alessandro Sella

Na fase extrajudicial
(Id. 217675786-Pg.1)
,
Alessandro Sella
declarou que vendeu seu veículo
Ford EcoSport, placa OBH-4E04
, para a loja
Forte Aliança Veículos
, no dia
27.7.2023
, pelo valor de
R$ 46.000,00
, negociando diretamente com
Valci.
Segundo o acordo,
o pagamento seria realizado em
três parcelas via PIX
,
sendo a primeira parcela de
R$ 15.000,00
no dia
25.8.2023
, a segunda no mesmo valor no dia
25.9.2023
, e a última, no valor de
R$ 16.000,00
, para o dia
25.10.2023
. (Contrato de Compra do veículo -Id. 217675787)

No entanto, no dia
8.8.2023 (17 dias antes do pagamento da primeira parcela)
,
Aline
enviou uma mensagem a
Alessandro
informando que o veículo havia sido vendido e solicitando que ele realizasse a
transferência do documento diretamente para a nova compradora, identificada como Elzilene
.
Assim,
Alessandro
chegou a
fazer a intenção de venda em nome de Elzilene
, confiando no cumprimento do contrato.

Todavia, no dia
15.8.2023
,
Alessandro
foi informado de que a loja
Forte Aliança Veículos
havia sido fechada e que os proprietários não estavam mais na cidade
. Ao se dirigir ao local, constatou que o estabelecimento estava fechado e que havia
várias outras pessoas na porta da loja relatando terem sido vítimas de golpe
. Alessandro afirmou que
ele e sua esposa tiveram um prejuízo de R$ 46.000,00
, pois
Valci e Aline venderam o veículo, mas não repassaram nenhum valor
.

Posteriormente, Alessandro descobriu que o
veículo Ford EcoSport estava na posse de Jhonatan e de sua esposa Elzilene
, que o haviam adquirido na
Forte Aliança Veículos
. Nada mais declarou e o termo foi encerrado às
10h30min
do dia
31/08/2023
, sendo assinado pelo declarante, pela autoridade policial e pelo escrivão.

Na fase judicial,
Alessandro Sella ratificou integralmente seu depoimento extrajudicial
, confirmando que vendeu seu veículo à
Forte Aliança Veículos
, de
Valci
, pelo valor de
R$ 46.000,00
, sem receber qualquer pagamento. Destacou que
Aline redigiu o contrato
e que, pouco antes do fechamento da loja,
ela solicitou que transferisse o veículo para a compradora final, Elzilene
, sem justificativa para o atraso no pagamento.

Afirmou que
iniciou a transferência, mas cancelou ao perceber irregularidades
, e que, após o fechamento da loja,
não conseguiu mais contato com Valci e Aline, pois ambos bloquearam seus números
. Posteriormente, descobriu que
o veículo foi vendido a terceiros sem que o pagamento lhe fosse repassado
, resultando em um prejuízo total de
R$ 46.000,00
, quantia que nunca foi restituída.
Alessandro
ressaltou ainda o
dolo dos réus
, pois
Valci e Aline negociaram o veículo sem intenção de efetuar o pagamento, causando-lhe significativo dano financeiro
.

Após a análise das declarações prestadas por
Alessandro Sella
, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, verifica-se que
os elementos probatórios convergem no sentido de que a conduta praticada pelos réus se amolda ao crime de estelionato
.

A defesa pleiteia a
absolvição dos réus
, sob a alegação de que não há prova suficiente do dolo e de que a situação se caracterizaria apenas como
inadimplemento contratual
. No entanto, essa tese
não se sustenta diante do conjunto probatório
, pois os elementos colhidos demonstram que a conduta praticada não se resume a um mero descumprimento contratual, mas sim a um
ardil premeditado para induzir a vítima a erro e obter vantagem ilícita sem qualquer intenção de restituição do valor acordado
.

A confiança estabelecida entre Alessandro e os réus permitiu que ele
transferisse a intenção de venda do veículo para a adquirente final, Elzilene
, acreditando que os valores pactuados seriam cumpridos conforme o combinado. No entanto,
nenhuma das parcelas foi quitada
, e pouco tempo depois,
a loja Forte Aliança Veículos encerrou suas atividades e seus proprietários deixaram a cidade, sem qualquer satisfação às vítimas
. Esse comportamento evidencia
o dolo dos réus desde o início da transação
, pois, ao conduzirem a negociação e alienarem o bem sem qualquer intenção de honrar o compromisso financeiro assumido,
obtiveram vantagem ilícita em prejuízo da vítima
.

O prejuízo experimentado por Alessandro
não foi apenas potencial, mas efetivo
, pois
entregou seu veículo sem receber qualquer contraprestação financeira
, confiando na boa-fé dos réus, que
posteriormente desapareceram, bloqueando qualquer forma de contato
. Essa circunstância, aliada ao fato de que
a loja foi fechada repentinamente e que diversos outros consumidores relataram prejuízos idênticos
, reforça
o
modus operandi
fraudulento adotado pelos réus
, afastando qualquer alegação de erro ou mera dificuldade financeira.

Dessa forma,
a tese defensiva de ausência de dolo não se sustenta
, pois o conjunto probatório demonstra
a intenção fraudulenta desde o início da negociação
, configurando a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da vítima. O fato de Valci e Aline
terem desaparecido e bloqueado o contato da vítima logo após a concretização do negócio
corrobora ainda mais a presença do elemento subjetivo necessário à caracterização do crime.

Portanto, diante da robustez das provas que demonstram a fraude praticada pelos réus,
não há qualquer dúvida quanto à tipicidade da conduta
, motivo pelo qual
o pedido de absolvição deve ser refutado
, com a consequente
manutenção da condenação
.

1.5.

Vítima Valdiran João da Silva

Na fase extrajudicial (Id. 217677170-Pg.1),
Valdiran
declarou que, após comprar uma
Toyota Hilux, placa QBL-8C30
, na
Forte Aliança Veículos
, decidiu renegociá-la em
julho de 2023
, pois as parcelas estavam altas.
Durante essa renegociação
Valci e Rogério
propuseram a troca da Hilux por uma
Amarok,
placa NBL-4D76
, comprometendo-se a
assumir as parcelas da Hilux e vendê-la em até 15 dias
. Confiando na negociação,
Valdiran
assinou uma procuração concedendo poderes a
Valci
e sua esposa,
Aline
para realizarem a transferência
da Hilux.

Entretanto,
passados alguns dias,
Valdiran
tentou contato com
Valci
para cobrar o pagamento da parcela da Hilux, mas não obteve resposta
. No dia
14.8.2023
, ficou sabendo que
a loja havia sido fechada e que os proprietários haviam deixado à cidade, aplicando golpes em diversas pessoas
. Ao investigar a situação, descobriu que
a Hilux, que deveria ter sido vendida e quitada por
Valci,
ainda estava em seu nome e financiada
, enquanto ele
continuava arcando com o financiamento da Amarok
.

Além disso, no dia em que prestou depoimento,
Valdiran
identificou que sua Hilux estava sendo vendida em uma loja de veículos na cidade de Pontes e Lacerda
, sem que tivesse sido informada a quitação do financiamento ou a transferência de titularidade.

A
materialidade
do crime restou comprovada pelo Documento de
Financiamento (Id. 217677171- Pg.3/11);

Auto de Avaliação Indireta (Id. 217677173); Termo de Representação (Id. 217677174).

Na fase judicial,
Valdiran João da Silva
confirmou que
Valci
prometeu assumir e quitar o financiamento da
Toyota Hilux
em até
15 dias
, mas nunca cumpriu o acordo. Além disso, acrescentou informações relevantes, destacando que
assinou a procuração sob a condição expressa de que a Hilux não sairia da loja sem a quitação do financiamento
. Relatou também que, posteriormente, descobriu que o veículo
foi revendido em Pontes e Lacerda sem sua autorização
, enquanto a dívida permanecia em seu nome.
Valdiran
também acrescentou que, ao cobrar
Valci
sobre o pagamento das parcelas,
teve suas mensagens ignoradas
, reforçando que o réu
evitou qualquer prestação de contas após concretizar a negociação
. Por fim, ressaltou que
continuou arcando com as parcelas da Amarok enquanto a Hilux seguiu financiada em seu nome
,
enfrentando
dificuldades financeiras por não conseguir honrar ambas as dívidas simultaneamente
.

Partindo da análise das declarações prestadas por
Valdiran
aliada ao conjunto probatório dos autos, demonstra, de maneira inequívoca, a
prática do crime de estelionato
pelos réus
Valci Pinheiro da Silva e Aline Fernandes da Silva
, nos termos do artigo
171 do Código Penal
.

A conduta dos réus
não se trata de mero inadimplemento contratual, mas sim de um ardil premeditado
, onde induziram a vítima a erro, obtendo vantagem ilícita em seu prejuízo. O caso de
Valdiran,
inclusive,
se revela ainda mais grave do que os demais
, pois, além da obtenção indevida da Toyota Hilux,
os réus o deixaram vinculado a dois financiamentos, causando-lhe um prejuízo ainda mais significativo
.

Igualmente, restou demonstrado que a negociação foi conduzida por
Valci e Ricardo
, sob a promessa de que
os réus assumiriam o financiamento da Hilux e providenciariam sua venda no prazo de 15 dias
. Confiando nos termos pactuados,
Valdiran
assinou uma procuração concedendo poderes a
Valci e Aline
para efetuar a transferência do veículo, mas sob a condição expressa de que a Hilux não saísse da loja sem a quitação da dívida
. No entanto,
os
réus ignoraram essa condição, negociaram o veículo sem honrar o compromisso assumido e abandonaram a cidade, deixando a vítima responsável por dois financiamentos simultâneos
.

O dolo dos réus se evidencia, sobretudo, pelo
descumprimento deliberado do acordo firmado, pela tentativa de evitar qualquer prestação de contas e pela revenda da Hilux sem autorização da vítima
.
Valdiran
tentou reiteradas vezes entrar em contato com
Valci
para cobrar o pagamento das parcelas, mas
suas mensagens foram ignoradas
, o que demonstra
a intenção dos réus de se esquivar de suas responsabilidades e consolidar o prejuízo da vítima
.

O prejuízo patrimonial suportado por
Valdiran
é
ainda mais grave do que os demais casos
analisados, pois, ao contrário das outras vítimas, que ficaram apenas sem o valor pactuado na negociação,
Valdiran ficou vinculado a dois financiamentos, sendo compelido a arcar com o pagamento da Amarok enquanto a Hilux permanecia financiada em seu nome
. Além do risco financeiro, houve
comprometimento de sua capacidade econômica
, impactando diretamente sua situação patrimonial.

A tese defensiva de que
não haveria dolo na conduta dos réus
e de que a situação deveria ser tratada
apenas como descumprimento contratual
não se sustenta. O conjunto probatório evidencia que
desde o início da negociação os réus jamais tiveram a intenção de cumprir com a obrigação assumida, valendo-se da aparência de um negócio legítimo para ludibriar a vítima
. O fato de
terem ignorado as tentativas de contato e fechado a loja abruptamente, deixando várias vítimas lesadas, reforça a premeditação da fraude e afasta qualquer alegação de simples inadimplência
.

Dessa forma,
o pedido de absolvição não merece prosperar
, pois restou amplamente demonstrado que
os réus empregaram meio fraudulento para obter vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, preenchendo todos os elementos típicos do crime de estelionato
. No caso específico de Valdiran,
o prejuízo foi ainda mais significativo, haja vista que a fraude não apenas causou um dano patrimonial direto, mas também impactou sua capacidade financeira, tornando-se um dos casos mais graves analisados nos autos
. Portanto,
a condenação deve ser mantida
, considerando a clareza das provas que demonstram o dolo dos réus e a fraude perpetrada contra a vítima.

1.6.

Vítima Ana Claudia Barbosa Ribeiro

Na fase extrajudicial
Ana Cláudia Barbosa Ribeiro
(Id. 217677175)

declarou que no

dia
13.7.2023
, vendeu seu veículo
Chevrolet Onix,
à loja
Forte Aliança Veículos
, de propriedade de
Valci e Aline
com a intermediação de
Ricardo
.
Ficou acordado que
a loja assumiria as parcelas do financiamento junto ao banco BV Financeira até que conseguissem vender o carro, momento em que quitariam o saldo devedor e fariam a transferência
.

Como parte do pagamento,
Valci e Aline
entregaram a
Ana Cláudia
um cheque no valor de R$ 16.000,00
, referente à diferença da tabela FIPE. A confiança na negociação foi reforçada pelo fato de que,
quando chegou à primeira parcela do financiamento após a venda,
Aline
realizou o pagamento e enviou o comprovante à vítima
.

No entanto, ao adquirir um
novo veículo
, Ana Cláudia

utilizou o cheque de R$ 16.000,00 recebido da Forte Aliança como parte do pagamento
, mas, no dia
14/08/2023
, foi informada que
o cheque não compensou
. Ao tentar contato com
Valci, Aline e Ricardo
, percebeu que
todos os telefones estavam desligados
. Ao se dirigir à loja, constatou que
o estabelecimento havia sido fechado e que várias outras pessoas estavam no local relatando prejuízos semelhantes
.

A vítima percebeu, então, que
havia caído em um golpe
, permanecendo com o financiamento do veículo ainda em seu nome, sem receber a quantia acordada e sendo responsabilizada pelo cheque sem fundos emitido por
Valci e Aline.

A
materialidade
do crime restou comprovada pelo
Auto de Avaliação Indireta (Id. 217677177); Termo de Representação (Id. 217677178).

Na fase judicial,
Ana Cláudia
confirmou integralmente seu depoimento extrajudicial e acrescentou detalhes que reforçam o dolo dos réus na prática do estelionato. Relatou que
só percebeu o golpe quando o comprador do seu novo veículo informou que o cheque de R$ 16.000,00, fornecido por Valci e Aline, havia sido devolvido por falta de fundos
, demonstrando que os réus nunca tiveram intenção de cumprir com a obrigação assumida. Afirmou, ter tentado contato insistentemente com
Valci, Aline e Ricardo
, mas
todos os telefones estavam desligados ou bloqueados
, impossibilitando qualquer esclarecimento sobre o ocorrido. Além disso, destacou que
continuou arcando com as parcelas do financiamento do veículo
, pois
a quitação e a transferência de titularidade nunca foram realizadas pelos réus
, resultando em um
prejuízo financeiro direto
. Por fim, ressaltou que
Aline chegou a pagar a primeira parcela do financiamento e enviou o comprovante
, criando uma falsa sensação de segurança, o que evidencia
o ardil empregado para consumar a fraude
.

A análise do conjunto probatório revela, de maneira inequívoca, que
a conduta dos réus Valci Pinheiro da Silva e Aline Fernandes da Silva se amolda ao crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal
, configurando-se pela obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da vítima
Ana Cláudia Barbosa Ribeiro
, mediante meio fraudulento.

A tese defensiva de que
não haveria dolo na conduta, uma vez que os réus apenas não conseguiram cumprir com as obrigações assumidas, não se sustenta diante das circunstâncias do caso
. O crime de estelionato se consuma no momento em que a vítima é
induzida a erro e sofre prejuízo patrimonial
, independentemente de eventual promessa futura de quitação ou compensação financeira.
A entrega de um cheque sem fundos, associada ao fechamento repentino da loja e à fuga dos réus, reforça que a intenção criminosa se manifestou desde o início da negociação
, sendo esta uma prática recorrente, conforme outros casos apurados nos autos.

Ademais, a alegação de que a vítima
não teria sofrido prejuízo significativo também deve ser afastada
, uma vez que
continuou arcando com as parcelas do financiamento de um veículo que já não estava mais em sua posse
, além de ter ficado responsável por um
cheque fraudulento que utilizou como parte do pagamento de sua nova aquisição, causando-lhe transtornos financeiros evidentes
. Assim, o prejuízo patrimonial experimentado pela vítima
é concreto e está devidamente demonstrado nos autos
, não se tratando de mera expectativa de dano.

Por fim, o comportamento dos réus ao
se esquivarem de qualquer tentativa de contato e ao deixarem a cidade após o fechamento da loja
, associado à reiterada prática de negociações fraudulentas com outras vítimas nos mesmos moldes,
demonstra a habitualidade delitiva e reforça a necessidade de manutenção da condenação
. Dessa forma,
restam preenchidos todos os elementos típicos do crime de estelionato, não havendo qualquer fundamento jurídico para absolvição, razão pela qual a condenação deve ser integralmente mantida
.

1.7.

Vítima Gabrielly Bitencourt Chaves

Na fase extrajudicial,
Gabrielly Bitencourt Chaves
declarou que, há cerca de um ano e meio, comprou a empresa
Forte Aliança Corretora de Seguros
, anteriormente de propriedade de
Valci Pinheiro da Silva e Aline Fernandes da Silva
, e que o repasse formal ocorreu em março de 2023. Informou que
pagou pela empresa utilizando duas casas avaliadas em R$ 700.000,00
, que estavam no nome de sua mãe.

Relatou que
emprestou 60 folhas de cheques do banco Santander e 20 do Sicoob para Valci
, confiando nele devido ao relacionamento profissional de longa data. No início,
assinava os cheques conforme a necessidade
, mas posteriormente descobriu que
Valci e Aline passaram a assiná-los sem sua autorização
.

Além disso, informou que
Valci e Aline contraíram dois financiamentos em nome da empresa sem seu conhecimento
, sendo um para um veículo
Toyota SW4, no valor de R$ 195.000,00
, e outro para um
Jetta, com débito de R$ 106.000,00
, financiamentos que foram feitos
quando ela já era a proprietária da empresa, sem sua autorização
.

Descobriu ainda que, em novembro de 2022,
Valci e Aline realizaram um novo financiamento no nome da empresa para adquirir outra SW4, no valor de R$ 200.000,00
, sem que tivesse qualquer ciência ou anuência. Após tomar conhecimento dessas irregularidades,
tentou recuperar os veículos e localizou a SW4 em Campo Novo do Parecis, com um empresário que afirmou que Valci lhe devia dinheiro
.

Por fim, revelou que, no dia
14 de agosto de 2023
, recebeu uma correspondência destinada a Valci e Aline em sua loja e, ao abrir, constatou que
se tratava de uma Permissão Internacional para Dirigir em nome de Valci
, evidenciando que o réu
já havia tomado providências para deixar o país
. O documento foi posteriormente retirado na loja pelo irmão de Aline, Ricardo.

Na fase judicial,
Gabrielly Bitencourt Chaves
confirmou que soube, por meio de sua mãe, que
Valci e Aline
afirmaram estar sendo ameaçados por bandidos e que, por isso, sairiam da cidade temporariamente
, sem previsão de retorno. Disse que
Valci mencionou que negociaria com todos posteriormente
, quando estivesse seguro. Confirmou também que
Aline
solicitou uma Permissão Internacional para Dirigir (PID)
, mas afirmou que
não sabia o destino dos réus
. Gabrielly ressaltou que sempre teve uma
relação de confiança e parceria com Valci e Aline
, chegando a vê-los como
figuras paternas e líderes religiosos
, e que sua mãe ainda mantém contato com a filha do casal. Admitiu que
emprestou folhas de cheque a Valci por acreditar que ele enfrentava dificuldades financeiras
, e que possuía uma
dívida de aproximadamente R$ 50.000,00 com os réus
. Mencionou ainda um
acidente ocorrido entre 2021 e 2022, envolvendo veículos da empresa, que poderia ter causado um grande prejuízo financeiro
, o que, segundo ela, pode ter impactado a situação econômica da Forte Aliança Veículos. Por fim, concluiu afirmando que,
pelo que conhece dos réus, acredita que eles não tinham intenção de prejudicar ninguém, mas que, infelizmente, acabaram causando prejuízo
.

Contudo, embora Gabrielly
tenha tentado amenizar a responsabilidade dos réus em juízo, seus próprios relatos confirmam a existência do dolo na prática do crime de estelionato
, afastando qualquer tese defensiva de mero inadimplemento contratual ou dificuldades financeiras.

O crime de
estelionato se consuma no momento em que a vítima é induzida a erro e sofre prejuízo patrimonial, independentemente de eventuais alegações posteriores de tentativa de regularização
.

In casu
, Gabrielly confirmou
que
emprestou folhas de cheque a Valci em razão da relação de confiança
, mas posteriormente descobriu que
os réus passaram a assiná-los sem sua autorização
, utilizando os títulos de forma fraudulenta. Assim, embora a defesa tente afastar esse elemento afirmando que se tratava de
um empréstimo legítimo
, a assinatura de cheques sem o consentimento da proprietária
evidencia um ardil utilizado para obtenção de vantagem ilícita
, o que ultrapassa os limites de uma relação contratual e adentra o campo do ilícito penal.

Outro elemento que reforça o dolo é o fato de
um dos veículos adquiridos fraudulentamente, uma SW4, ter sido repassado a um empresário como forma de pagamento de dívidas pessoais de
Valci
, evidenciando que os bens obtidos mediante fraude
não eram utilizados para cumprimento de obrigações lícitas, mas sim desviados para benefício próprio
, sem qualquer perspectiva de regularização.
Esse fato confirma que
os réus não estavam apenas tentando manter a empresa operante, mas sim desviando recursos de terceiros para sustentar seu próprio esquema
, o que afasta qualquer alegação de boa-fé ou tentativa legítima de reestruturação financeira.

Mas não é só,
Gabrielly sequer tinha ciência de que os réus estavam utilizando seu nome para contrair financiamentos fraudulentos
, sendo surpreendida ao descobrir que
a empresa que havia adquirido de
Valci
foi utilizada indevidamente para garantir empréstimos no valor de R$ 195.000,00 (Toyota SW4) e R$ 106.000,00 (Jetta)
. Além disso,
um terceiro financiamento, no valor de R$ 200.000,00, foi realizado sem sua anuência
, demonstrando que
Valci e Aline
não
tinham qualquer intenção de regularizar suas pendências, mas sim de se apropriar dos recursos financeiros de terceiros para benefício próprio
.

A tese da defesa de que
os
problemas financeiros da Forte
Aliança Veículos justificariam a conduta dos réus
também não se sustenta. A dificuldade financeira
não autoriza a prática de fraudes patrimoniais
, tampouco o uso indevido do nome de terceiros para obtenção de crédito
. Se houvesse uma intenção legítima de resolver suas pendências financeiras,
os réus teriam informado a vítima sobre a situação da empresa, buscado renegociação ou ao menos esclarecido as transações realizadas em seu nome
, o que jamais ocorreu.

Ademais, o acidente mencionado
ocorreu em 2021 e 2022
, enquanto
os fatos narrados nos autos dizem respeito a fraudes cometidas em 2023
. Isso demonstra que
a conduta fraudulenta não foi uma consequência imediata e direta do suposto prejuízo empresarial, mas sim uma estratégia premeditada e reiterada para obtenção de recursos ilícitos
. Se houvesse qualquer relação causal entre o acidente e a conduta dos réus,

seria razoável esperar que, logo após o sinistro, tivessem adotado medidas legais para reequilibrar suas finanças, e não utilizado o nome de terceiros para contrair dívidas fraudulentas e alienar bens de forma irregular
.

Ademais,
não há qualquer prova de que, antes de deixarem Sapezal, Valci e Aline tenham buscado qualquer negociação real e concreta com as vítimas
, limitando-se a alegar dificuldades financeiras e se ausentando sem qualquer aviso formal. Se realmente houvesse o intuito de regularizar as dívidas,
teriam deixado representantes ou instruído advogados para conduzir eventuais tratativas, o que não ocorreu
. Pelo ao contrário, ao que se extrai os réus

bloquearam todos os contatos, encerrado as atividades da empresa de forma abrupta e repassado bens obtidos fraudulentamente para terceiros como forma de pagamento de dívidas pessoais
.

Outro ponto que merece destaque é que,
mesmo após alegarem dificuldades financeiras, os réus continuaram praticando atos fraudulentos e desapareceram da cidade sem dar qualquer satisfação às vítimas
, além de
solicitarem uma Permissão Internacional para Dirigir (PID) e compraram passagens para Cancun, sugerindo intenção de fuga
.

O fato de os réus
terem adquirido passagens de ida e volta não afasta a intenção de fuga
, pois
a devolução de bens ou a tentativa de regularização futura não são requisitos para a consumação do crime de estelionato
. Ainda que tivessem programado um retorno,
isso não significa que voltariam para resolver suas pendências com as vítimas, mas apenas que, naquele momento, estavam deixando a cidade para evitar confronto com credores e eventuais ações judiciais imediatas
.

Por fim,
ainda que

alegue que Valci pretendia "resolver" as pendências financeiras futuramente, essa hipótese
não afasta a consumação do crime de estelionato
. Isso porque, conforme exaustivamente afirmado
o delito se consuma no momento em que a vítima é induzida a erro e sofre prejuízo patrimonial, independentemente de eventual restituição futura
. Dessa forma,
o fato de Valci ter prometido negociar posteriormente não exclui a configuração da fraude já realizada
.

Dessa forma,
o depoimento judicial de Gabrielly, ainda que favorável aos réus em alguns pontos, não é capaz de afastar a fraude premeditada e o dolo evidente na obtenção da vantagem ilícita
, razão pela qual
a manutenção da condenação se impõe
.

1.8. Vítima Phamela Teixeira de Carvalho

Na fase extrajudicial
Phamela Teixeira de Carvalho
(Id. 217677191) declarou que d
ecidiu deixar sua caminhonete Chevrolet S10, de cor prata e placa HSR-1J38, na loja
Forte Aliança Veículos
. Afirmou que toda a negociação foi feita com Ricardo, um dos vendedores, e, segundo o combinado,
a empresa assumiria as parcelas do financiamento até que conseguissem vender a caminhonete
, e somente no momento da venda, fariam a quitação total do veículo e repassariam a ela o valor correspondente, já descontadas as comissões.

Confiando no acordo,
Phamela
afirmou que deixou o veículo na loja na segunda-feira, dia
7.8.2023
, No entanto, ao verificar o pagamento da parcela do mês,
percebeu que a loja não havia quitado o valor, que estava em atraso desde o dia 7.
Afirmou que situação começou a se tornar mais preocupante uma semana depois, quando, no dia 14 de agosto, uma pessoa interessada em comprar sua caminhonete foi até a Forte Aliança Veículos, e encontrou o estabelecimento fechado.

Ao tentar recuperar seu veículo, descobriu que ele havia sido vendido sem sua autorização para o Sr.
Anderson
, da
Construtora Medeiros
, que alegou ter pago à vista. Como o carro ainda estava financiado em seu nome,
Phamela
percebeu que havia sido vítima de um golpe e registrou sua declaração na delegacia, esperando que as autoridades solucionassem o caso.

Em juízo,
Phamela
relatou que não sofreu prejuízo, pois, após 20 dias do registro do Boletim de Ocorrência, conseguiu localizar a pessoa que estava com a camionete, Anderson Medeiros, que assumiu os pagamentos do financiamento. No entanto, confirmou que a empresa Forte Aliança havia se comprometido a quitar o financiamento do veículo, sem que houvesse qualquer retorno por parte da empresa.

A argumentação da defesa, ao sustentar que Phamela não sofreu prejuízo e, portanto, não houve obtenção de vantagem ilícita por parte dos apelantes, não se sustenta diante dos elementos constantes nos autos.

Inicialmente, ainda que
Phamela
tenha conseguido resolver a questão diretamente com
Anderson Medeiros
, que assumiu os pagamentos do financiamento da camionete, esse fato
não tem o condão de afastar a ilicitude da conduta dos apelantes
, tampouco de anular o prejuízo inicialmente causado. O direito penal tutela a regularidade dos atos negociais desde sua origem, sendo irrelevante o fato de a vítima ter buscado, por conta própria, uma solução alternativa para minimizar os danos sofridos.
A existência de uma solução posterior ao fato criminoso não descaracteriza a fraude nem legitima a conduta ilícita.

Ademais, a própria vítima
confirmou que a empresa Forte Aliança havia se comprometido a quitar o financiamento do veículo, o que não ocorreu, evidenciando o descumprimento da obrigação assumida no momento da negociação
. Esse fato demonstra que houve a captação indevida do bem sem a devida contraprestação, caracterizando a obtenção de vantagem ilícita.

Além disso,
o caso de Phamela não é distinto do de Dany Gonçalves Felix
, visto que ambos foram vítimas do mesmo esquema fraudulento praticado pelos apelantes,
no qual veículos eram negociados sem que houvesse o efetivo cumprimento dos compromissos assumidos
. O argumento da defesa tenta criar uma distinção artificial entre as situações, quando, na realidade,
a dinâmica dos fatos é idêntica: houve o repasse de um bem sob a promessa de quitação da dívida, o que não foi cumprido, deixando a vítima exposta a potenciais prejuízos financeiros
.

Outro ponto que merece destaque é que
o próprio Ministério Público
reconheceu a materialidade e autoria delitiva quanto a
outras vítimas
, e
o fato de Phamela não ter insistido no processo não significa que o crime não tenha ocorrido
, mas apenas que a vítima, por razões pessoais, resolveu buscar outra via para solucionar sua situação. Contudo,
o direito penal não se sujeita à vontade exclusiva da vítima, especialmente quando há um esquema criminoso que atingiu diversas pessoas
.

Dessa forma, a tentativa da defesa de afastar a responsabilização dos apelantes
com base em uma suposta ausência de prejuízo é falaciosa
, pois ignora que
o crime se consumou no momento em que houve a obtenção do bem mediante promessa não cumprida
, independentemente das medidas posteriormente adotadas pela vítima para mitigar os danos sofridos.

1.9

Vítimas Elzilene Soares Lima e Jhonatan Prince Ferreira dos Santos

Na fase extrajudicial, as vítimas
Elzilene Soares Lima
(Id. 217675777-Pg.1)

e Jhonatan Prince Ferreira dos Santos (
Id. 217675781-Pg.1)

relataram que, no dia
2.8.2023
, realizaram uma negociação com a empresa Forte Aliança Veículos, de propriedade dos apelantes. O acordo consistia na entrega do seu veículo Honda Civic, avaliado em R$ 28.000,00, como entrada na aquisição de um
EcoSport
, cujo saldo remanescente de R$ 33.861,00 foi financiado em nome de
Elzilene.
No momento da transação, os apelantes se comprometeram a quitar o financiamento do Honda Civic, garantindo a regularização do negócio.

Entretanto, poucos dias após a negociação, as vítimas constataram que o pagamento do financiamento não foi realizado, e, em 16.8.2023, receberam a informação de que a loja Forte Aliança havia sido fechada, impossibilitando qualquer contato com os responsáveis. Além disso, descobriram que o EcoSport adquirido pertencia a um terceiro (Alessandro Sella), que não recebeu qualquer valor referente à transação e passou a reivindicar a devolução do bem. Assim, as vítimas foram surpreendidas ao perceber que estavam com
dois financiamentos em aberto, um referente ao Honda Civic, que não foi quitado conforme prometido, e outro relativo ao EcoSport, cujo domínio sequer lhes foi transferido definitivamente
.

No curso da instrução criminal, em sede judicial, as vítimas
confirmaram suas declarações anteriores
e forneceram novos detalhes sobre a fraude perpetrada pelos apelantes.
Jhonatan
destacou que, ao perceber o não pagamento do financiamento do Honda Civic, tentou contato com os apelantes, mas não obteve qualquer resposta. Além disso, o proprietário original do EcoSport buscou diretamente as vítimas para reaver o veículo, sob a alegação de que não havia recebido qualquer pagamento. Diante desse cenário,
Jhonatan e Elzilene
se viram em uma situação de grave prejuízo financeiro e insegurança jurídica, uma vez que estavam com dois financiamentos em aberto, sem ter a certeza da propriedade legítima sobre o bem adquirido.

A materialidade e autoria do crime de estelionato restaram amplamente comprovadas nos autos:
Termo de Representação- Elzilene (Id. 217675778); Termo de Representação Jhonatan (Id. 217675783);CRLV ECO SPORT

(Id. 217675780); Financiamento (Id. 217675780-Pg.2/11); Auto de Depósito (Id. 217675785).

Inicialmente, a argumentação defensiva de que não houve prejuízo não se sustenta. No caso de
Elzilene Soares Lima e Jhonatan Prince Ferreira dos Santos
, os apelantes
prometeram quitar o financiamento do veículo Honda Civic entregue na negociação
, garantindo que a dívida seria extinta. No entanto,
não realizaram o pagamento conforme prometido
, deixando as vítimas com um financiamento ativo e sem qualquer amparo para regularização da situação. Esse comportamento demonstra
a intenção deliberada de enganar as vítimas e induzi-las a erro
, pois, caso a quitação tivesse sido realmente planejada, a obrigação teria sido cumprida no momento da transação.

Além disso,
os apelantes negociaram o veículo EcoSport como se fossem seus legítimos proprietários, sem que tivessem qualquer direito sobre o bem
, pois este pertencia a
Alessandro Sella
, que confiou o veículo à loja para revenda. O dolo se revela no fato de que
os apelantes receberam o pagamento pelo veículo sem repassar qualquer valor ao verdadeiro dono, apropriando-se ilicitamente do bem
. Assim, ao mesmo tempo em que enganaram Elzilene e Jhonatan,
também lesaram Alessandro Sella
, que se viu privado do veículo e precisou ingressar com medidas judiciais para reavê-lo.

O depoimento de
Alessandro Sella,
o verdadeiro proprietário do veículo EcoSport, que além de ser vítima do crime de estelionato,
corroborou integralmente as declarações de Elzilene e Jhonatan
. Alessandro afirmou que deixou o veículo EcoSport sob a responsabilidade da loja Forte Aliança para venda, confiando que receberia o pagamento pelo bem. No entanto, sem que ele fosse informado ou autorizado, os apelantes negociaram o veículo com Elzilene e Jhonatan, recebendo o valor de entrada e fazendo com que a vítima financiasse o saldo remanescente.

Além disso, Alessandro Sella, ao perceber que não recebeu o valor da venda,
procurou diretamente Elzilene e Jhonatan exigindo a devolução do veículo
, o que gerou ainda mais instabilidade para as vítimas, que já estavam enfrentando dificuldades com o não pagamento do financiamento do Honda Civic. O fato de Alessandro precisar recorrer à via judicial para reaver seu veículo demonstra que ele também foi lesado pelos apelantes e reforça que a negociação conduzida por Valcir e Aline era
fraudulenta desde sua origem
.

Esse
modus operandi
evidencia a
clara intenção fraudulenta dos réus
, pois não se trata de um simples descumprimento contratual, mas sim de uma operação ardilosa em que várias vítimas foram prejudicadas de forma interligada.

Assim, não há dúvidas de que os apelantes
orquestraram um esquema fraudulento
, enganando tanto Elzilene e Jhonatan quanto Alessandro Sella. Enquanto
as primeiras vítimas ficaram presas a dois financiamentos
, o verdadeiro dono do veículo ficou sem qualquer contraprestação financeira pelo bem que entregou à loja para venda.

1.10. Vítima Anderson Clayton de Medeiros Silva

Na fase extrajudicial,
Anderson
(Id. 217677193) relatou que mantinha negócios frequentes com
Valci
, proprietário da loja Forte Aliança, consistindo na venda e troca de veículos, muitas vezes mediante pagamentos parcelados ou consignação. Inicialmente, as transações ocorriam sem problemas, ainda que, ocasionalmente,
Valci
atrasasse algumas parcelas, mas sempre realizava os pagamentos. Contudo, com o tempo, começaram a surgir irregularidades.

Em determinado momento,
Valci
vendeu um veículo Chevrolet Tracker branco, que estava alienado em nome de terceiro, sem comunicar o declarante. Além disso, realizou um novo financiamento sobre o mesmo veículo, sem que houvesse o conhecimento ou consentimento do proprietário. Para compensar essa operação, comprometeu-se a entregar uma retroescavadeira Volvo como forma de pagamento, promessa que não foi cumprida. Nos meses seguintes, o declarante percebeu que
Valci
passou a atrasar regularmente os pagamentos das transações realizadas, gerando preocupação quanto ao cumprimento dos acordos firmados.

Destacou que no início de agosto de 2023, adquiriu uma caminhonete S10 preta de
Valci
por R$ 73.000,00 e, posteriormente, a revendeu para ele em troca de outra caminhonete S10 prata e uma Fiat Strada. No entanto, após o fechamento da loja, descobriu que a caminhonete
S10 prata ainda estava financiada em nome de Phamela Teixeira de Carvalho, a quem cabia o pagamento das parcelas. Ao ser procurado por Phamela, o declarante assumiu o compromisso de quitar o financiamento para evitar maiores problemas.

Ademais, afirmou que antes da fuga de
Valci
,

havia deixado um veículo VW Taos na loja para venda, o qual foi retirado por um funcionário de
Valci,
de nome, Maxuel. Ao descobrir o encerramento das atividades da loja e a saída repentina de Valci da cidade, o declarante conseguiu recuperar o veículo com a ajuda do próprio funcionário. Por fim, não sou precisar o prejuízo, pois havia cheques que não foram compensados e outros que aguardam vencimento. Contudo, relatou que com a fuga repentina do empresário
deixou diversas pendências financeiras e comerciais, comprometendo a segurança das transações realizadas.

Em juízo,
Anderson Clayton
confirmou seu depoimento anterior e detalhou os prejuízos sofridos em suas negociações com
Valci.
Relatou que possuía aproximadamente R$ 400.000,00 em cheques não compensados, além de um prejuízo de R$ 280.000,00 referentes a dois terrenos e um veículo Chevrolet Tracker, vendido na loja de
Valci
sem que o valor fosse repassado. Informou ainda que esse veículo estava financiado em nome de um terceiro,
Vilson,
que tomou conhecimento da venda e tentou regularizar o financiamento antes do fechamento da loja.

Sobre outra transação, explicou que adquiriu uma caminhonete S10 e uma Fiat Strada como parte de um pagamento. Posteriormente, descobriu que a S10 ainda estava financiada em nome de
Pamela Teixeira
, que o procurou para regularizar a dívida. Diante da situação,
Anderson
assumiu e quitou o saldo do financiamento para evitar complicações. Ele ressaltou que todas as negociações foram feitas verbalmente, baseadas na confiança, e que Valci, apesar de atrasar pagamentos em algumas ocasiões, sempre havia quitado as dívidas até o fechamento da loja e sua fuga da cidade.

Portanto, a conduta de
Valci
demonstra o dolo de auferir vantagem ilícita ao negociar veículos de terceiros sem a devida regularização dos financiamentos e sem o repasse dos valores obtidos na venda, como ocorreu no caso do Chevrolet Tracker. Além disso, ao entregar uma caminhonete S10 ainda financiada como parte de pagamento a Anderson, sem informá-lo da pendência financeira existente em nome de Pamela Teixeira, o réu agiu de forma ardilosa, ocultando fatos essenciais para o negócio. Tal comportamento evidencia a intenção de enganar o ofendido, transferindo-lhe a responsabilidade por dívidas que não eram suas.

O prejuízo sofrido por
Anderson Clayton
é amplamente demonstrado nos autos, incluindo cheques não compensados e veículos negociados de forma irregular. A fuga repentina do réu, que fechou sua loja sem prestar contas aos credores e clientes, reforça o caráter fraudulento da conduta, revelando que sua intenção desde o início não era a de cumprir os acordos firmados, mas sim obter vantagem ilícita em detrimento das vítimas.

Dessa forma, resta configurado o crime de estelionato, conforme tipificado no
art. 171 do Código Penal
, pois houve a indução da vítima em erro mediante ardil, resultando em prejuízo econômico relevante. O dolo se manifesta pela prática reiterada de condutas fraudulentas, pela ocultação de informações relevantes e pelo abandono repentino das atividades comerciais sem a devida quitação dos compromissos assumidos.

-
DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA

De acordo com a Teoria Híbrida ou Mista, encampada pelo art. 71 do CP, para que se reconheça a figura da
continuidade delitiva
é
imprescindível
o atendimento a requisitos de natureza objetiva e subjetiva, isto é, que as infrações sejam da mesma espécie e praticadas em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças (objetivos), além de ser indispensável a existência de um liame a indicar a unidade de desígnios do sujeito ativo (subjetivo). Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça é enfático ao ditar:

“(...).1. Conforme entendimento consolidado neste Superior Tribunal, para a caracterização do instituto do art. 71 do Código Penal, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se, no sistema jurídico-penal brasileiro, a Teoria Mista ou Objetivo-Subjetiva. (STJ - AgRg no HC: 728251 AC 2022/0067105-1, Data de Julgamento: 21/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022).

Trazendo essa lição para o caso em tela, observa-se
que os delitos perpetrados por
Valci e Aline
não preenchem tais requisitos, pois foram cometidos mediante
modus operandi
distintos
, com
vítimas diferentes
e em
períodos espaçados,
justificando a aplicação do
concurso material de crimes (art. 69 do CP)
. Explico.

A dinâmica dos fatos demonstra que os apelantes utilizavam uma estratégia fraudulenta
por meio da empresa de compra e venda de veículos
"Forte Aliança Veículos"
para enganar pessoas interessadas em vender ou comprar automóveis. Contudo, embora todos os crimes tenham sido cometidos no âmbito do mesmo estabelecimento comercial, a maneira de execução das fraudes
variava conforme a circunstância e a vítima
, o que inviabiliza o reconhecimento da continuidade delitiva.

O
modus operandi
empregado pelos apelantes
não seguiu um padrão uniforme
, mas sim uma pluralidade de táticas fraudulentas, que podem ser assim descritas:

·

Atração das Vítimas
: Os apelantes atraiam clientes interessados em vender seus veículos, oferecendo-se para comprá-los mesmo que ainda houvesse parcelas de financiamento pendentes. Prometiam
quitar o financiamento
e repassar ao vendedor a diferença do valor obtido na revenda do veículo.

·
Promessa de Quitação Não Cumprida
: Após adquirir o veículo das vítimas sob a promessa de quitar as parcelas remanescentes, os apelantes
não cumpriam com essa obrigação
, mantendo o financiamento ativo no nome da vítima e deixando-a com uma dívida em aberto, sem o carro.

·

Revenda para Terceiros e Novos Financiamentos
: Mesmo sem quitar o financiamento anterior,
os apelantes
revendiam o veículo para outra pessoa, frequentemente aplicando um
novo financiamento
ou recebendo pagamento diretamente em seu benefício. Dessa forma,
lucravam novamente na revenda do automóvel, sem repassar valores ao vendedor original e deixando o novo comprador sem garantias de quitação do bem
.

·

Emissão de Cheques Sem Fundo
: Algumas vítimas chegaram a receber parte do valor prometido pelo veículo por meio de
cheques emitidos pelos apelante
s
, mas tais cheques
foram devolvidos sem provisão de fundos
, evidenciando a intenção fraudulenta de não efetuar o pagamento completo.

·

Venda de Veículos Inexistentes
: Outras vítimas foram lesadas ao adquirir veículos que, supostamente, estavam disponíveis na empresa dos
apelante
s
, mas
jamais receberam o bem prometido
, demonstrando a aplicação de
golpes distintos
com diferentes artifícios para obtenção de vantagem ilícita.

Diante dessa pluralidade de condutas criminosas, verifica-se que os crimes praticados por
Valci e Aline
não foram um desdobramento natural de um mesmo plano criminoso inicial, mas sim uma
atividade delitiva reiterada
, com novas decisões e planejamentos a cada golpe.

Ademais, a
pluralidade de vítimas
, cada uma suportando um
prejuízo financeiro individualizado e autônomo
, reforça a inexistência de continuidade delitiva, pois cada estelionato gerou
impacto patrimonial específico e independente
, não havendo correlação direta entre os eventos delitivos.

Este Tribunal de Justiça de Mato Grosso também se manifestou no sentido de que a habitualidade delitiva e a reiteração de crimes patrimoniais afastam a aplicação do crime continuado, justificando a incidência do concurso material:

“(...) Comprovada a habitualidade criminosa do apelante, bem como que as condutas criminosas são autônomas entre si, evidenciando um meio de vida e fonte de lucratividade fácil, não é caso de continuidade delitiva, mas de crimes. Recurso desprovido.

(N.U 1002049-18.2021.8.11.0086, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022).

“(...)2. Não há se falar em exclusão do concurso material de crimes, quando as inúmeras repetições da prática criminosa (7 vezes) e sua reiteração em crimes contra o patrimônio, são aptas a caracterizar a habitualidade delitiva afastando-se, deste modo, a tese de que a hipótese dos autos caracterizaria um único crime praticado de forma continuada.

(N.U 0013922-06.2018.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 07/10/2019).

“(...) Ocorre a continuidade delitiva quando comprovada a existência do requisito objetivo, relativo à prática de crimes da mesma espécie, e nas mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução, e também o requisito subjetivo, consistente no desígnio único em todas as condutas. Demonstrado pela dinâmica dos fatos que os agentes agiram sem que houvesse desígnio único entre todas as infrações, tratando-se na realidade de criminosos habituais, deve ser afastado o benefício da continuidade delitiva ficando caracterizado o concurso material de infrações, na forma delineada no art. 69 do Código Penal.

(N.U 0002933-38.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022).

Além da diferença nas estratégias de execução, destaca-se que
os delitos ocorreram ao longo de um período extenso, de janeiro a agosto de 2023
, sem a continuidade temporal necessária para a caracterização do crime continuado.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
tem entendido que a
continuidade delitiva não se aplica quando há lapsos temporais significativos entre os crimes
, pois isso demonstra que cada ato foi fruto de uma nova resolução criminosa, e não de um desdobramento de um mesmo propósito inicial.

“(...)5. No que se refere ao art. 71 do CP, a jurisprudência do STJ estabelece que, para reconhecimento da continuidade delitiva, o intervalo entre as práticas delitivas deve ser de até 30 dias. No caso em tela, os fatos estão separados por períodos superiores a esse lapso temporal, justificando a aplicação do concurso material.(...) IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(AgRg no AREsp n. 2.586.512/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.).

Diante desses fatores –
variação do
modus operandi
, extensão temporal significativa, pluralidade de vítimas e reiteração criminosa como meio de vida
– conclui-se que
a conduta dos apelantes se encaixa no conceito de habitualidade delitiva, e não de continuidade delitiva
. Portanto, deve-se aplicar o
concurso material de crimes (art. 69 do CP)
, contabilizando as penas de forma cumulativa.

-
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, o pleito sequer foi aventado em sede de razões recursais e, como é de conhecimento, inadmite-se inovação recursal, vez que o surgimento de matérias inéditas caracteriza verdadeiro aditamento recursal.

Assim, a tese é um verdadeiro aditamento recursal, fato que impossibilita o conhecimento da alegação, vez que ocorreu a preclusão consumativa. Nesse sentido:

“A pretensão de discussão de tema não deduzido nas razões recursais e não enfrentado pelo acórdão hostilizado, se revela inovação recursal, o que impede o seu conhecimento na via eleita.” (STJ, EDcl no REsp no 1374213/MG). (...)” (N.U 1007519-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).

De qualquer forma, extrai-se dos autos que à
Valci
foi negado o direito de recorrer em liberdade, considerando que ele permaneceu preso durante toda a instrução processual e
“(...) q
ue permanecem vigentes as circunstâncias que autorizaram a decretação, destacadamente o risco concreto de fuga, que colocaria em risco a aplicação da lei penal
” (Id. 217677400-Pg.76)

De fato, tratando-se de condenado à pena privativa de liberdade em
regime fechado
, tendo permanecido presos durante toda a instrução criminal, realmente, não seria lógico, agora que condenado, colocá-lo em liberdade; em especial, se há fundamentos suficientes para a segregação cautelar, conforme bem ressaltado pelo juiz primevo.

Nesse sentido, colaciono aresto de julgados do STJ e deste TJMT:

“(...) "não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" (HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Julgado Em 22/8/2017, Dje 30/8/2017). (...)” (Agrg No HC 651.804/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Julgado Em 20/04/2021, Dje 26/04/2021).

“(...)6 – Mantido o réu preso durante toda a instrução criminal e permanecendo inalterados os motivos ensejadores da prisão preventiva, não há razão para a medida segregatícia ser revogada por ocasião da prolação da sentença condenatória, que reconheceu a sua culpa em primeiro grau e lhe impôs o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade estabelecida;

(N.U 1009731-79.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024).

Por fim, ressalto que o pedido em questão é objeto do
Habeas Corpus
no 1036809-52.2024.8.11.0000, no qual, ao apreciar o pleito liminar (Id. 260768164), destaquei que: "(...)
No que se refere à alegação de excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação, cumpre salientar que essa análise não se mostra viável na presente impetração, uma vez que a responsabilidade pelo andamento processual recai sobre esta instância e este relator.
Cabe ressaltar que a análise do recurso segue o trâmite legal, observando os prazos compatíveis com a carga processual, as complexidades do caso e as peculiaridades do feito, que envolve 2 réus e mais de 10 vítimas, circunstâncias que exigem maior rigor e atenção na apreciação dos fatos
"

Diante do exposto,
não conheço do pedido de revogação da prisão preventiva
, uma vez que a alegação não foi suscitada nas razões recursais, configurando indevida inovação recursal e incorrendo em preclusão consumativa.

Ainda que assim não fosse,
mantenho a segregação cautelar do recorrente
, pois ele permaneceu preso durante toda a instrução criminal e não há qualquer elemento que justifique a revogação da prisão preventiva neste momento, especialmente considerando a pena imposta e a permanência dos fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, notadamente o risco concreto de fuga e a necessidade de garantia da aplicação da lei penal.

Por fim, ressalto que o pleito já é objeto do
Habeas Corpus
no 1036809-52.2024.8.11.0000, no qual foi reafirmado que a análise de eventual excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação não se mostra viável na presente impetração, pois o andamento processual segue os trâmites legais compatíveis com a complexidade do caso e a carga processual desta instância.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
em parcial consonância
com o parecer ministerial,
não conheço do pedido de revogação da prisão preventiva, por configurar inovação recursal, e nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025